Tribunal: TJPA
Processo: 0804413-51.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804413-51.2022.8.14.0401

APELANTE: FRANCIEL MESQUITA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º-A, I, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTEFATO NÃO APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES A DEMONSTRAR SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO. SÚMULA 14 DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação da vítima ou de policiais.

2. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de seis a treze do mês de fevereiro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Franciel Mesquita dos Santos
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 11075464), que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 11075411) que, no dia 16 de março 2022, por volta das 10h00min, a vítima RAPHAEL ALANDER SOARES DA SILVA, que trabalha como motoboy utilizando a motocicleta Honda CB250, havia acabado de realizar uma entrega na Av. Marquês de Herval, com a Trav. Angustura, no Bairro Pedreira, neste Município, e parou para verificar no celular se havia uma nova solicitação. Que, em tal momento, o ofendido foi abordado pelo recorrente, o qual exibiu uma arma de fogo que trazia na cintura, anunciou o assalto, e exigiu que ele lhe entregasse seu telefone celular, um Samsung A20, e a chave da motocicleta, no que foi atendido. Assevera, contudo, que, quando o apelante foi empreender fuga, a motocicleta falhou, oportunidade em que a vítima pulou em cima dele e conseguiu imobilizá-lo no chão. Ato seguinte, policiais militares chegaram ao local e efetuaram a prisão do acusado.

Em
razões recursais
(ID 11075473), pleiteia a defesa o reconhecimento do crime de roubo na sua modalidade tentada, em face da imediata recuperação da coisa subtraída pela vítima. Roga, ademais, pelo decote da majorante concernente ao emprego de arma de fogo, considerando a inexistência de laudo acerca do potencial lesivo do armamento.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 11075476), manifesta-se o
Parquet
de 1º Grau pelo conhecimento e parcial provimento do esmero defensivo, apenas no tocante à exclusão do uso de arma de fogo, com a manutenção da sentença em seus demais termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo manejado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do almejado reconhecimento do crime de roubo na sua modalidade tentada:

Reside a irresignação defensiva, inicialmente, no reconhecimento do crime de roubo na sua modalidade tentada, em face da imediata recuperação da coisa subtraída pela vítima.

Salienta que
“conforme depreende-se da denúncia e do depoimento da vítima quando

da sua oitiva em audiência de instrução e julgamento, o Apelante exigiu a

entrega de seu aparelho celular e da chave da motocicleta, mas poucos

segundos depois, por falha do veículo e ação da própria vítima, a posse foi

frustrada e os bens reavidos.”

Tal tese, todavia, mostra-se absolutamente insubsistente, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza da consumação do crime de roubo perpetrado.

Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal,
que o recorrente, após o cometimento do roubo, com efetiva inversão da posse da
res furtiva
– aparelho celular e motocicleta da vítima - não logrou êxito na sua tentativa de fuga, em virtude da falha no veículo e da ação do ofendido que conseguiu imobilizá-lo no chão.

A vítima
Raphael Alander Soares da Silva
, declara em audiência de instrução:

“que estava fazendo entrega de uma compra pela Loja Americanas; em seguida, o réu

o abordou, puxando uma arma de fogo, provavelmente um calibre 32, e anunciando o assalto;

que o réu exigiu o aparelho celular e a chave da moto, e foi atendido;
que teve dificuldade de ligar

a moto e o depoente resolveu imobilizar o réu;
que o depoente entregou o aparelho celular e a

chave da moto;

que travou luta corporal somente depois de observar que o réu não conseguiu

ligar a moto
; nesse momento, a arma de fogo do acusado caiu, e alguém que passava pela rua

acionou os policiais militares, que logo chegaram e deram voz de prisão; que o aparelho celular

foi recuperado; que a arma que o acusado usava era uma calibre 32 e estava municiada; que não

sabe informar os detalhes da arma, mas avistou os policiais tirando a munição da arma; que teve

poucas escoriações da luta corporal.” (trecho extraído da sentença)

A testemunha
Sammy David do Nascimento Barros
, Policial Militar que presenciou parte da empreitada criminosa, assim narra em juízo:

“que estavam em ronda pela Marquês, quando, ao chegarem em um sinal,

avistaram o acusado levando a moto da vítima e esta iniciou luta corporal contra o réu, que foi

imobilizado; que foram até o local para intervir; que a arma de fogo do réu caiu da cintura do réu

no momento em que a vítima estava reagindo; que a vítima alegou que estava trabalhando

quando foi abordado pela vítima, que resolveu reagir até o momento em que os policiais

chegaram.” (trecho extraído da sentença)

Não destoa o depoimento da testemunha
Charles Reimão Silva Barros
, Policial Militar que também esteve presente na cena delituosa, quando narra:

“que estavam trafegando na Pedreira, quando na Marquês, avistaram a vítima e o acusado em luta corporal; que foram abordar os dois e a vítima informou que o réu

estava assaltando e a arma utilizada estava no chão caída; que a arma era um revólver calibre

32; que a arma estava municiada com cinco ou seis munições, tendo sido o próprio depoente

quem as retirou.” (trecho extraído da sentença)

O recorrente
Franciel Mesquita dos Santos
, em interrogatório judicial, afirma:

“que cometeu o assalto

descrito; que estava passando por dificuldades; que está arrependido, pois já trabalhava há cinco

anos em empresa; que cometeu o crime para pagar suas contas e alimentação; que a arma que utilizou era muito velha; que não reagiu na luta corporal com a vítima; que a arma era utilizada para a sua segurança pessoal e era do seu tio falecido.” (trecho extraído da sentença)

Assim, cumpriu o réu todas as fases do
inter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída.

O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação da vítima ou de policiais.

É desinfluente para a consumação do referido delito o fato de ter havido perseguição policial, ou não ter ocorrido a posse tranquila do bem. É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Na hipótese
sub examine
, quando o recorrente foi preso, há muito o crime de roubo já havia sido consumado, em virtude da efetiva inversão da posse da res.

No tocante à tese em voga, bem explana o Juízo sentenciante no
decisum
vergastado:

“Sobre o momento em que há a consumação do crime de roubo, importante destacar a

Súmula 582 do STJ: ‘Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante

emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição

imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e

pacífica ou desvigiada’. Dessa forma, contata-se que o roubo perpetrado pelo denunciado foi

consumado, pois da vítima subtraiu o aparelho celular e a moto, mediante grave ameaça exercida

por uma arma de fogo, tendo sido impedido imediatamente após a inversão da posse pela própria

vítima, a qual, percebendo que o réu não conseguiu dar a partida na moto, reagiu, imobilizando o

acusado e conseguindo reaver seus pertences assim que os policiais militares chegaram em seu

auxílio. Para a consumação do referido ilícito, basta a inversão da posse do bem em favor do

assaltante, ainda que breve, não sendo necessária posse mansa e pacífica.”

Nesta linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE.

(...)

5. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica. Precedentes do STJ.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.947.722/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

VIII - Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.

IX - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 642.916/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.)”

2. Do almejado afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB:

Roga, ainda, a defesa, pelo decote da qualificadora relativa ao uso de arma, pois não comprovado seu potencial ofensivo por meio de laudo pericial.

Não merece guarida tal exclusão.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Consoante prova oral produzida, a vítima foi abordada e ameaçada mediante o uso de arma de fogo empunhada pelo réu no anúncio do assalto. O armamento, inclusive, municiado, chegou a cair ao chão após intervenção da vítima e foi captado pelos policiais que passavam pelo local. O uso do instrumento vem a ser confirmado pelo próprio apelante em seu interrogatório.

Na hipótese, o efetivo uso da arma de fogo, tipo revólver, restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida, notadamente diante dos depoimentos da vítima, aliado à confissão do recorrente, os quais, conjuntamente, não permitem dúvidas quanto ao fato de o ofendido ter sido abordado pelo assaltante, com uso de tal instrumento, por meio do qual o intimidou, subtraindo-lhe seu aparelho de telefone celular e sua motocicleta.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB

Nessa seara de cognição:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é o caso de afastamento da Súmula 182 do STJ.

2. A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)"

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/02/2023